Tribunal: TJMT
Processo: 1002486-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002486-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), VANDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 231.126.031-68 (AGRAVANTE), ANA LUCIA FREIRE MATOS - CPF: 031.420.461-00 (AGRAVADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), KAREN FAVARETTO STRINI - CPF: 406.250.348-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – CARÁTER EXCEPCIONAL DA ATRIBUIÇÃO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC – INOBSERVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC), situação não demonstrada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002486-26.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

VANDO ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):

ANA LUCIA FREIRE MATOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VANDO ALVES DE OLIVEIRA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, MM. Juiz Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento, que nos autos de Embargos à Execução no 1026818-82.2020.8.11.0003 opostos em face de
ANA LUCIA FREIRE MATOS
, negou efeito suspensivo à Execução n. 1015971-21.2020.8.11.0003.

Em suas razões recursais, o agravante alega que, não obstante o entendimento do juízo
a quo
, os requisitos previstos no § 1o do art. 919 do CPC, para recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo se fazem presentes no caso em tela.

Afirma que o pedido está devidamente fundamentado e que a execução está causando prejuízos ao agravante.

Ressalta que foi garantido o juízo com a penhora no rosto dos autos por meio dos processos nos. 1001533- 24.2019.8.11.0003 e 1008576-46.2018.8.11.0003, inclusive a pedido da própria agravada.

Com estes argumentos, clama pela atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, seja conhecido e provido o recurso, para anular/revogar a decisão agravada.

A agravada apresentou contraminuta, aduzindo que a recorrente não demonstrou os requisitos legais para o deferimento do almejado efeito suspensivo, pois o agravante não demonstrou o prejuízo que vem causando a referida execução e nem mesmo garantiu o juízo, tendo em vista que a penhora no rosto dos autos é uma mera expectativa de crédito. Forte nesses argumentos, pugna pelo desprovimento do recurso, com a condenação da recorrente em litigância de má-fé (id. 77615962).

Preparo recolhido (Id. 76530473).

É o relatório.

VO
TO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
ANA LUCIA FREIRE MATOS
propôs a Execução de Título Extrajudicial no 1015971-21.2020.8.11.0003 em face de
VANDO ALVES DE OLIVEIRA
, ora agravantes, decorrente da venda das quotas da sociedade empresária Mundial Sucção e Solos Ltda, inscrita no CNPJ sob o número 09.664.611/0001-09, na qual ambos tinham sociedade.

O executado opôs embargos à execução em desfavor
do
ANA LUCIA FREIRE MATOS
, onde almeja o seu recebimento dotado do efeito suspensivo.

O juízo “a quo” indeferiu a atribuição do
efeito suspensivo, por não vislumbrar presentes nos autos os requisitos a autorizar tal medida

(id. 15456470),
cujos termos são agora rebatidos por meio do presente instrumento.

De acordo com o Código de Processo Civil, o efeito suspensivo dos embargos à execução deve ser deferido apenas quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, no qual transcrevo,
in verbis
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1 O juiz poderá,
a requerimento do embargante
, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.

No caso vertente, pelo que dos autos consta, tem-se que, embora lavrada a penhora no rosto dos autos por meio dos processos nos. 1001533- 24.2019.8.11.0003 e 1008576-46.2018.8.11.0003, a penhora não foi formalizada
nos próprios autos da Execução de Título Extrajudicial no 1015971-21.2020.8.11.0003.

Ora, como cediço, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, mostra-se imprescindível, além da relevância de suas fundamentações, que a dívida esteja garantida por penhora, caução ou depósito, cujos requisitos não estão demonstrados nos autos, o que por si só afasta a pretensão resistida.

Aliás, é assente o mesmo entendimento nesta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO - FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO - URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris), do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como da existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente
. (N.U 1000618-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.
À míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo”
. (N.U 1019697-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021)

Por fim, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé da recorrente, pois não restou comprovado nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021